Tribunal: TCU
Processo: 029.762/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa em razão de irregularidades em contratação que tinha como objeto a implantação do Projeto de Excelência Tecnológica (PET).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por BB Tecnologia e Serviços S.A. (atual Cobra Tecnologia S.A.) e, conjuntamente, por Álvaro Chaves de Lemos, Evandro de Lima Bessa Filho, Francisco Serafim de Barros, Milton Barbosa Cordeiro, Walter Raimundo Lima Franco, João Batista de Melo Bastos, José Carlos Rodrigues Bezerra e Mâncio Lima contra o Acórdão 2347/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, ao Banco da Amazônia S.A. e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências cabíveis.